Tribunal: TJPA
Processo: 0808735-05.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808735-05.2019.8.14.0051
APELANTE: ROSIMERE PEDROSO FONSECA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO
0808735-05.2019.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM – (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ROSIMERE PEDROSO FONSECA

ADVOGADO: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES
OAB/PA 22.998 E ALEX

FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

OAB/PA
28181-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. PRECEDENTE DO STJ. RESP N.º 1.061.530/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

2. Na hipótese dos autos, a abusividade não foi configurada, já que a taxa dos juros remuneratórios estipulada quando da contratação não ultrapassou uma vez e meia da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central para a mesma operação naquele período.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por ROSIMERE PEDROSO FONSECA, em face de sentença que, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0808735-05.2019.8.14.0051), ajuizada em desfavor do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Na petição inicial de ID 4213088, aduziu a parte autora que firmou contrato de adesão de empréstimo consignado para desconto de prestações mensais fixas em folha, tendo o referido negócio sido celebrado em março de 2019, com término em outubro de 2025, o qual teria previsto juros remuneratórios abusivos de 2,08% ao mês e 28,46% ao ano, conforme cópia do instrumento contratual (ID 13931486 - Pág. 5), sob alegação de que a referida taxa não poderia ultrapassar a taxa média de mercado emitida pelo Banco Central, qual seja, 1,88% ao mês e de 25,03% ao ano.

Por meio da decisão interlocutória de ID 4213098 pag. 1, o Juízo
a quo
concedeu o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que os juros remuneratórios cobrados no contrato não se mostraram abusivos em relação aos juros médios apurados pelo Banco Central, bem como em virtude de o Superior Tribunal de Justiça ter firmado entendimento sumulado, por meio do Enunciado n.º 382, de que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ademais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitrou no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entretanto, suspendendo a exigibilidade do pagamento ante a concessão da justiça gratuita.

Irresignada, ROSIMERE PEDROSO FONSECA interpôs recurso de Apelação (ID 4213126 - Pág. 1 - 14), por meio do qual suscitou que
a taxa de juros estipulada no instrumento contratual se apresentou em enorme discrepância em relação a taxa média do mercado apurada pelo Banco Central e que, embora
o STJ tenha entendido que a taxa de financiamento não se encontra vinculada ao percentual de 12% ao ano, a mesma decisão determina a redução dos juros pactuados quando abusivas e exorbitantes em relação a taxa média do Banco Central e que a análise deve se dar no caso concreto.

Ao final requer o prequestionamento do artigo 51, incisos III e IV e § 1.º, da Lei nº 8.078/90.

A parte apelada apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 4213130 - Pág. 1 - 5), pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso foi recebo em seu duplo efeito legal (CPC, art. 1.012, caput).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID 4213098 pag. 1). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de estipulação de taxa de juros remuneratórios, em contrato de empréstimo bancário, em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central naquele período da contratação.

Primeiramente, é importante ressaltar que, embora o contrato firmado entre as partes seja de adesão e a relação jurídica existente entre elas seja de consumo, isto, por si só, não justifica o reconhecimento automático de todas as condições vinculadas na contratação, havendo necessidade de averiguar, na situação concreta, se a cláusula em comento foi pautada em premissas indevidas ou se conferiu desvantagem excessiva ao consumidor, situação não evidenciada no caso em análise. Explico:

A parte apelante alega que o magistrado de 1º Grau utilizou, como base para sua decisão, taxa de juros diferente do estipulado no instrumento contratual e que, segundo o Recorrente, deveria ter sido levado em conta a taxa efetiva que corresponde a 2.37% mensal e 32,97% anual, conforme previsão do instrumento contratual (ID 4213103 - Pág. 5).

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o próprio autor induziu o Juízo de 1º Grau a este equívoco, haja vista que informou na petição inicial da ação originária que as taxas de juros pactuadas no contrato corresponderiam a 2,08% ao mês e 28,46% ao ano, o que justificou que o Juízo de Origem analisasse a abusividade com base no percentual informado. Entretanto, da leitura do instrumento pactual firmado entre as partes litigantes, constata-se que a taxa de juros remuneratórios foi estipulada em 2,37% ao mês e 32,97% ao ano.

Pois bem. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n.º 381, pacificou o seguinte entendimento: “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça também fixou entendimento no sentido de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Para tanto, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se
superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia da média
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Ocorre que, na hipótese dos autos, vislumbro que, ainda que fosse considerada a taxa de juros remuneratórios efetivamente contratada (e não o percentual indicado na petição inicial), inexistiria a abusividade suscitada pela parte apelante e, portanto, ausente qualquer violação ao artigo 51, incisos III e IV e § 1º do Código de Defesa do Consumidor, já que a taxa de juros constante no instrumento contratual (ID 13931486 - Pág. 5) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado de 1,88% ao mês e 25,03% ao ano divulgada pelo Banco Central, o que justifica a manutenção da sentença guerreada, já que, em virtude da inexistência da abusividade suscitada, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade nas relações contratuais e a vinculação obrigatória ao contrato, devendo ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

Sendo assim, entendo que a r. sentença guerreada não merece qualquer reforma e, em razão disto, julgo prejudicada a análise das alegações de inocorrência de danos materiais e impossibilidade de restituição em dobro suscitadas nas Contrarrazões de ID 4213130.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença combatida e, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de 1º Grau para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entretanto, mantendo a suspensão da exigibilidade, em virtude de a parte autora, ora apelante, ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém ____de_______________________ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021